Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24354136, o Distrito Federal informou que o requisitório expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários advocatícios contratuais) foi devidamente quitado, segundo comprovante de depósito judicial de ID: 24354137. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o depósito realizado pelo DF e requereu a expedição de alvará de levantamento (ID: 24853701). Pois bem. Ante a concordância de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, declaro extinta a requisição de ID: 21653095, ex vi do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se o competente alvará de levantamento. Após, às partes, para requerer o que for de direito. Brasília, 20 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador